Tribunal: TCU
Processo: 012.262/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar concedida pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão militar inicial instituída por Armínio Dusi (27347/2017, peça 12), concedendo-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.